Tribunal: TJMT
Processo: 1036550-65.2023.8.11.0041
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-10
Data de publicação: 2024-07-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1036550-65.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Contratos Bancários, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[COOPERATIVA DE CREDITO DOS MEDICOS, PROFISSIONAIS DA SAUDE E EMPRESARIOS DE MATO GROSSO - CNPJ: 36.900.256/0001-00 (APELANTE), LUIZ AUGUSTO MALHEIROS DE ABREU CAVALCANTI - CPF: 027.801.751-76 (ADVOGADO), MIKAEL AGUIRRE CAVALCANTI - CPF: 728.423.851-87 (ADVOGADO), PEDRO SYLVIO SANO LITVAY - CPF: 427.883.821-20 (ADVOGADO), ALESSANDRO TARCISIO ALMEIDA DA SILVA - CPF: 570.512.241-15 (ADVOGADO), EVELYN VITORIA AMORIM DA SILVA - CPF: 046.870.621-64 (ADVOGADO), JESSICA LIMA BEZERRA - CPF: 020.796.471-80 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Apelação Cível
no

1036550-65.2023.8.11.0041 – Cuiabá.

Apelante:
Cooperativa de Crédito dos Médicos, Profissionais da Saúde e Empresários de Mato Grosso – Unicred Mato Grosso.

Apelada:
Jéssica Lima Bezerra.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – VALOR DO DÉBITO – ACRÉSCIMO DE ENCARGOS CONTRATUAIS DO VENCIMENTO DA OBRIGAÇÃO ATÉ O EFETIVO PAGAMENTO – POSSIBILIDADE – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO PROVIDO.

Segundo entendimento do Superior Tribunal de Justiça, os encargos contratuais devem vigorar até o efetivo pagamento do débito, e não somente até o ajuizamento da ação monitória.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível
no

1036550-65.2023.8.11.0041 – Cuiabá.

Apelante:
Cooperativa de Crédito dos Médicos, Profissionais da Saúde e Empresários de Mato Grosso – Unicred Mato Grosso.

Apelada:
Jéssica Lima Bezerra.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por Cooperativa de Crédito dos Médicos, Profissionais da Saúde e Empresários de Mato Grosso – Unicred Mato Grosso em face da r. sentença proferida pela MMa Juíza de Direito da 2a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá, que nos autos da ação de monitória movida contra Jéssica Lima Bezerra, julgou procedente o feito e constituiu de pleno direito o título executivo judicial, convertendo o mandado inicial em mandado de Execução, tendo a dívida no valor de R$ 2.832,94 (dois mil oitocentos e trinta e dois reais e noventa e quatro centavos) devidamente atualizados com correção monetária a partir do ajuizamento da ação e os juros de mora a partir da citação válida, pelos índices ditados pela E. CGJ/MT, além de condenar a requerida nas custas, despesas processuais e honorários advocatícios, fixado em 10% do débito, devidamente atualizado a partir do ajuizamento da ação.

Inconformada, a autora, ora apelante, defende que os encargos contratuais pactuados devem incidir desde o vencimento da obrigação até o efetivo pagamento da dívida. Assim, postula para que os encargos contratuais sejam aplicados durante todo o trâmite processual, nos termos das cláusulas contratuais, de modo que a atualização do débito ocorra conforme as cláusulas estabelecidas entre as partes, inclusive após a propositura da demanda, notadamente a aplicação dos juros até o efetivo pagamento do débito. Requer a reforma parcial da r. sentença.

A apelada, através de curadoria especial, apresentou contraminuta, pugnando pelo desprovimento do recurso (id. 213656507).

É o relatório.

Inclua-se na pauta

Cuiabá, 10 de julho de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação Cível
no

1036550-65.2023.8.11.0041 – Cuiabá.

Apelante:
Cooperativa de Crédito dos Médicos, Profissionais da Saúde e Empresários de Mato Grosso – Unicred Mato Grosso.

Apelada:
Jéssica Lima Bezerra.

V O T O

Cinge-se dos autos que a Cooperativa de Crédito dos Médicos, Profissionais da Saúde e Empresários de Mato Grosso – Unicred Mato Grosso, ingressou com Ação Monitória contra Jéssica Lima Bezerra, visando o recebimento de R$ 2.832,94 (dois mil oitocentos e trinta e dois reais e noventa e quatro centavos) originário da fatura de utilização do Cartão Unicred Mastecard, numeração final 3535 (id. 213663285).

Após a tramitação processual, a douta magistrada
a quo
julgou procedente o feito e constituiu de pleno direito o título executivo judicial, convertendo o mandado inicial em mandado de Execução, tendo a dívida no valor de R$ 2.832,94 (dois mil oitocentos e trinta e dois reais e noventa e quatro centavos) devidamente atualizados com correção monetária a partir do ajuizamento da ação e os juros de mora a partir da citação válida, pelos índices ditados pela E. CGJ/MT, além de condenar a requerida nas custas, despesas processuais e honorários advocatícios, fixado em 10% do débito, devidamente atualizado a partir do ajuizamento da ação (id. 213656493).

Inconformada, a apelante defende que os encargos contratuais pactuados devem incidir desde o vencimento da obrigação até o efetivo pagamento da dívida. Assim, postula para que os encargos contratuais sejam aplicados durante todo o trâmite processual, nos termos das cláusulas contratuais, de modo que a atualização do débito ocorra conforme as cláusulas estabelecidas entre as partes, inclusive após a propositura da demanda, notadamente a aplicação dos juros até o efetivo pagamento do débito. Requer a reforma parcial da r. sentença (id. 213656495).

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifico que a razão acompanha a recorrente. Explico.

In casu
, a autora, ora apelante, requereu na petição inicial a citação da ré para pagar o montante de R$ 2.832,94 (dois mil oitocentos e trinta e dois reais e noventa e quatro centavos), atualizado e acrescido dos encargos contratuais e juros até a data do efetivo pagamento.

À vista disso, resta evidente que houve pedido de aplicação dos encargos contratuais após o ajuizamento da ação monitória, motivo pelo qual a MMa. Juíza não andou bem ao determinar apenas a atualização do débito a contar da citação.

Ora, com a devida vênia, a jurisprudência do c. STJ se consolidou no sentido de que os encargos contratuais devem vigorar até o efetivo pagamento do débito, e não somente até o ajuizamento da ação monitória, confira
in

verbis
:

“AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO

MONITÓRIA. CÉDULA DE CRÉDITO INDUSTRIAL PRESCRITA. ENCARGOS MORATÓRIOS. INCIDÊNCIA ATÉ O PAGAMENTO. PRECEDENTES DA CORTE
.

1.
A jurisprudência desta Corte se firmou no sentido de que "havendo inadimplência, admite-se a cobrança dos encargos contratados até o efetivo pagamento, e não, limitadamente, ao ajuizamento da ação executiva"
(REsp 453.816/SP, Rel. Ministro ALDIR PASSARINHOJUNIOR, QUARTA TURMA, DJ 09/12/2002).

2. Agravo regimental a que se nega provimento”.
(AgRg no AREsp n. 692.096/MG, 4a Turma, Rela. Min. Maria Isabel Gallotti, j. 26.05.2015 – negritei e grifei)

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. COMPROVAÇÃO DA TEMPESTIVIDADE DO RECURSO ESPECIAL EM SEDE DE AGRAVO REGIMENTAL. SUSPENSÃO DO EXPEDIENTE FORENSE. POSSIBILIDADE. AÇÃO REVISIONAL. JUROS REMUNERATÓRIOS. TERMO FINAL. EFETIVO PAGAMENTO.

[...]

4.
Tendo os juros remuneratórios a finalidade de remunerar o capital disponibilizado, sua incidência tem como termo final a data do efetivo pagamento da dívida
.

5. Agravo regimental provido para, conhecendo-se do agravo, conhecer em parte do recurso especial e dar-lhe provimento”
. (AgRg no AREsp n. 408.287/SP, 3a Turma, Rel. Min. João Otávio de Noronha, j. 08.05.2014 – negritei e grifei)

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 282/STF E 211/STJ.
ENCARGOS DA INADIMPLÊNCIA. INCIDÊNCIA. TERMO FINAL. PAGAMENTO EFETIVO
. AGRAVO NÃO PROVIDO.

1. A matéria tratada no especial não foi objeto de prequestionamento pelo Tribunal de origem, não obstante a oposição de embargos de declaração. Persistindo a omissão, cabia à recorrente ter alegado, nas razões do recurso especial, violação ao art. 535 do CPC, ônus do qual não se desincumbiu. (Súmula 282/STF e 211/STJ).

2.
Havendo inadimplência, o termo final para a cobrança dos encargos contratados não é o ajuizamento da ação executiva, mas o efetivo pagamento do débito. Precedentes
.

3. Agravo regimental não provido.”
(AgRg no AREsp n. 252.922/SC, 4a Turma, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 25.04.2013 – negritei)

No mesmo sentido é o entendimento deste eg. Tribunal,
verbis
:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – INCIDÊNCIA DOS ENCARGOS CONTRATUAIS ATÉ O EFETIVO PAGAMENTO – POSSIBILIDADE – PRECEDENTE DO STJ – RECURSO PROVIDO.

O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento de que, havendo inadimplência contratual, admite-se a cobrança dos encargos contratados até o efetivo pagamento do débito, e não, limitadamente, ao ajuizamento da ação monitória.”
(RAC n.o 1033982-67.2021.8.11.0002, 3a Câmara de Direito Privado, Rel. Desa. Antônia Siqueira Goncalves, j. 08.05.2024 – destaquei).

“APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO MONITÓRIA –
CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – PRETENSÃO DE APLICAÇÃO DOS ENCARGOS CONTRATUAIS ATÉ O EFETIVO PAGAMENTO – CABIMENTO – SENTENÇA MODIFICADA NO PONTO
– DÉBITO DE CHEQUE ESPECIAL – REPACTUAÇÃO DA DÍVIDA – NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DOS PROCEDIMENTOS PREVISTOS NA LEI No 14.181/2021 –

ÔNUS DA PROVA – ART. 373, II

DO CPC – FATO IMPEDITIVO, MODIFICATIVO OU EXTINTIVO NÃO DEMONSTRADOS – 1o APELO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO – 2o APELO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

“A jurisprudência do c. STJ se consolidou no sentido de que os encargos contratuais devem vigorar até o efetivo pagamento do débito, e não somente até o ajuizamento da ação monitória. Em regra, os encargos contratuais incidem até o efetivo pagamento, não se podendo excepcionar o procedimento, salvo se houvesse expressa previsão em contrário ou pedido certo de pagamento do quantum indicado, o que definitivamente não é o caso dos autos, pois, se assim não fosse, bastaria que a parte aguardasse o ajuizamento da ação monitória para ver reduzida as taxas após o vencimento do contrato, o que não se pode admitir, sob pena de manifesto incentivo à inadimplência.(N.U 1000210-63.2019.8.11.0106, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/11/2021, Publicado no DJE 17/11/2021)”

Não obstante a pretensão dos executados quanto à alegação do superendividamento com a repactuação da dívida, estes

devem buscar seu pleito pela via adequada, nos termos da legislação consumerista invocada.”
(RAC n.o 1028660-46.2021.8.11.0041, 3a Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Dirceu Dos Santos, j. 18.10.2023 – destaquei).

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO MONITÓRIA - ENCARGOS CONTRATUAIS - INADIMPLÊNCIA - INCIDÊNCIA DESDE O VENCIMENTO ATÉ O EFETIVO PAGAMENTO - PRECEDENTES DO STJ - SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA - RECURSO PROVIDO.

1
. “Havendo inadimplência, o termo final para a cobrança dos encargos contratados, entre os quais os juros remuneratórios, é o efetivo pagamento do débito” (AgRg no AgRg no REsp n. 1.366.778/RS, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 10/5/2016, DJe de 22/6/2016).

2. Em consonância com o entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça bem como deste Tribunal de Justiça, tem-se que a sentença merece reparo, para determinar a incidência dos juros remuneratórios no cálculo de atualização da dívida até o efetivo pagamento.

3. Sentença parcialmente reformada.

4. Recurso provido.”
(RAC n.o 1009153-05.2021.8.11.0040, 1a Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Sebastiao Barbosa Farias, j. 29.08.2023 – destaquei).

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – CONTRATO BANCÁRIO – PROCEDÊNCIA DA AÇÃO – CONSTITUIÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL – ENCARGOS CONTRATUAIS – INCIDÊNCIA ATÉ O EFETIVO PAGAMENTO DO DÉBITO – CABIMENTO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Segundo entendimento do Superior Tribunal de Justiça “(...) havendo inadimplência contratual, admite-se a cobrança dos encargos contratados até o efetivo pagamento do débito, e não, limitadamente, ao ajuizamento da ação executiva". (AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.750.502/SC, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 21/6/2021, DJe de 1/7/2021).”
(RAC n.o 1037216-03.2022.8.11.0041, 4a Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 15.05.2024 – destaquei).

Dessa forma, é de clareza solar que, em regra, os encargos contratuais incidem até o efetivo pagamento, não se podendo excepcionar o procedimento, salvo se houvesse expressa previsão em contrário ou pedido certo de pagamento do
quantum
indicado, o que definitivamente não é o caso dos autos.

Isso porque, com o devido respeito, se assim não fosse, bastaria que a parte aguardasse o ajuizamento da ação monitória para ver reduzida as taxas após o vencimento do contrato, o que não se pode admitir, sob pena de manifesto incentivo à inadimplência, motivo pelo qual, no caso em voga, o título judicial deve contemplar a incidência dos encargos contratuais postulados.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. sentença merece ser reformada em parte para condenar a apelada ao pagamento de R$ 2.832,94 (dois mil oitocentos e trinta e dois reais e noventa e quatro centavos), acrescido dos encargos contratuais pactuados, até a data do efetivo pagamento.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PROVIMENTO
.

Cuiabá, 10 de julho de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/07/2024